Tribunal: STF
Processo: HC 202325
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE PREVIDENCIÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 279/STF. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA NÃO SOFREU AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "A pretensão de se comprovar a ausência de autoria e o dolo na conduta, consistente na obtenção indevida de benefício de prestação continuada perante a autarquia previdenciária, demanda necessariamente a revisão das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial. Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ" (AgRg no AREsp n. 1.080.106/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1º/12/2017) 
    2. Da mesma forma, o pleito de alteração do valor da prestação pecuniária exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, pois o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 
    3. "É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado" (AgRg no REsp n. 1.803.351/GO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 14/6/2019). 
    4. No caso em tela, reconhecida a continuidade delitiva, a pena foi mantida pelo Tribunal de origem no mesmo quantum da sentença "em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus". 
    5. Agravo regimental desprovido.
    (Agravo regimental no recurso especial n. 1.679.064, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja concedia a ordem em Habeas Corpus para extirpar o reconhecimento da continuidade delitiva da condenação do réu, à míngua de recurso da acusação, sob pena de perpetração de reformatio in pejus e violação ao devido processo legal.” 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (com meus grifos):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REVALORIZAÇÃO DE FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVADO O LIMITE DA PENA IMPOSTA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 113.512, Ministra Cármen Lúcia; Habeas corpus n. 124.250, Ministro Teori Zavascki; Habeas corpus n. 141.114, Ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 124.739, Ministra Rosa Weber; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 162.246, Ministro Celso de Mello; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 190.006, Ministro Alexandre de Moraes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 183.325, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    No caso dos autos, como bem assinalou o Ministério Público Federal, “A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente ao Juízo ad quem o conhecimento da causa nos limites em que impugnada, podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com limitações apenas para que não seja agravada a pena aplicada na sentença condenatória ou piorada a situação do réu” (fls. 39), de modo que, na ausência de agravamento da condenação, não há como falar em constrangimento ilegal”.
    Cito, ainda, em casos fronteiriços, acerca do efeito devolutivo amplo da apelação, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    …...................................................................................................
    2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida.
    3. Inexistência de reformatio in pejus.
    (Habeas corpus n. 106.113, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA CORTE ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    …...................................................................................................
    2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o ‘quantum’ final de pena fixado. Precedentes.
    …...................................................................................................
     5. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 172.410, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a ocorrência de agravamento da pena ou da situação jurídica do impetrante apta a impor a reforma do acórdão recorrido.
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Comunique-se.
Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator